Tribunal: TJPA
Processo: 0804871-68.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804871-68.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA MARIA DOS REIS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA AS, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL NÃO RECONHECIDA. PESSOA IDOSA BENEFICIÁRIA DO BPC/LOAS. DESCONTOS SOBRE VERBA ALIMENTAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa idosa, beneficiária do BPC/LOAS, contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a suspensão dos descontos apenas em relação à Facta Financeira S.A., mas indeferindo a suspensão dos descontos relativos a contratos atribuídos ao Banco Daycoval S.A. e ao BRB – Banco de Brasília S.A., supostamente oriundos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado não reconhecidos pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício assistencial de natureza alimentar percebido por consumidora idosa e hipervulnerável, referentes a contratos bancários digitais cuja contratação é impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude bancária ou de contratação não reconhecida por consumidora idosa e hipervulnerável deve ser examinada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor perante instituições financeiras.

A relação jurídica entre consumidora e instituições financeiras é relação de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva dos bancos pelos riscos inerentes à atividade bancária, conforme a Súmula 479 do STJ.

A inversão do ônus da prova, já deferida na origem, impede a transferência à consumidora idosa do encargo de produzir prova técnica negativa sobre operações digitais realizadas em ambiente controlado pelas instituições financeiras.

A instituição financeira deve demonstrar a regularidade da contratação impugnada mediante documentos idôneos, como logs de contratação, trilha de auditoria da assinatura eletrônica, metadados da biometria facial, comprovantes bancários de titularidade da conta destinatária e eventual certificação digital.

A ausência de comprovação segura e pré-constituída da autenticidade das contratações, somada à incidência de descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto e atual.

A suspensão dos descontos é medida reversível, pois eventual improcedência da ação permite o restabelecimento das cobranças e a compensação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação bancária digital impugnada por consumidor idoso e hipervulnerável quando os mecanismos de validação e auditoria estão sob sua guarda exclusiva. 2. A ausência de prova técnica idônea da manifestação válida de vontade autoriza a suspensão, em tutela de urgência, de descontos incidentes sobre benefício assistencial de natureza alimentar. 3. A inversão do ônus da prova impede exigir do consumidor a demonstração inequívoca de fato negativo consistente na inexistência de contratação digital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 231, 300, 344, 373, § 1º, 995, 1.019, I, e 1.048, I; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJ-RS, Apelação Cível nº 50135362520248210023, Rel. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Décima Primeira Câmara Cível, j. 18.03.2026, publ. 19.03.2026; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2144270-54.2021.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2022, publ. 31.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804871-68.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA MARIA DOS REIS

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; BRB BANCO DE BRASILIA AS e BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
interposto por
SELMA MARIA DOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S.A., BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Na origem, a autora, pessoa idosa e beneficiária do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS, alegou não ter celebrado contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, os quais estariam gerando descontos mensais diretamente sobre seu benefício assistencial, de natureza alimentar.

Requereu, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos, bem como a abstenção de eventual negativação de seu nome.

O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência (ID 34221768 – pág 183/185), apenas em relação à FACTA FINANCEIRA S.A., determinando a suspensão dos descontos relativos ao contrato nº 0056304571, sob pena de multa diária, senão vejamos:

“Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
SELMA MARIA DOS REIS em face de Banco Daycoval S.A., BRB - Banco de Brasília S/A e Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

A autora, pessoa idosa e beneficiária do BPC/LOAS, sustenta não ter celebrado contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado que vêm gerando descontos mensais em seu benefício assistencial. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos e a abstenção de negativação de seu nome.

É o relatório. Decido.

Comprovada a condição de pessoa idosa,
defiro a prioridade de tramitação
, nos termos do art. 1.048, I, do CPC.

A parte autora declara hipossuficiência e encontra-se assistida pela Defensoria Pública, percebendo benefício assistencial de natureza alimentar.

À luz do art. 98 do CPC e do art. 99, §3º, do mesmo diploma,
defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 373, § 1º do CPC c/c art. 6º, inciso VIII do CDC.

Da tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a autora impugna a validade de múltiplas contratações eletrônicas supostamente formalizadas junto às instituições demandadas.

Os documentos apresentados na fase pré-processual indicam contratação digital com alegada validação por biometria facial e transferência de valores via PIX.

Embora a autora negue a contratação, os elementos até o momento não evidenciam, de forma inequívoca, irregularidade manifesta ou ausência absoluta de indícios de formalização contratual, demandando dilação probatória mais aprofundada, inclusive quanto à titularidade da conta destinatária dos valores e à autenticidade da validação biométrica.

Neste ponto, não se vislumbra, por ora, probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a suspensão liminar dos descontos.

Quanto ao contrato atribuído ao BRB – Banco de Brasília S/A

A controvérsia envolve operação de portabilidade e refinanciamento com alegação de crédito de valor residual em conta indicada como sendo da autora.

Há necessidade de esclarecimento técnico acerca da efetiva titularidade da conta, da rastreabilidade da operação e da regularidade da manifestação de vontade.

Ausente, neste momento processual, prova inequívoca da inexistência de contratação, a suspensão imediata dos descontos exige instrução probatória mais robusta.

Quanto ao contrato de cartão consignado – Facta Financeira S.A.

Diversamente, no tocante à contratação do cartão consignado, consta alegação específica de que o próprio dossiê de contratação apontaria “0% de assertividade” na validação biométrica (facematch).

Caso confirmado nos autos, tal elemento compromete substancialmente a higidez da prova de consentimento.

A ausência de validação biométrica mínima revela, em juízo de cognição sumária, probabilidade relevante de falha no mecanismo de segurança da contratação digital.

Somado a isso, os descontos incidem sobre benefício assistencial de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa, o que evidencia perigo de dano concreto e atual.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que a ré Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento suspenda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos relativos ao contrato nº 0056304571 (cartão consignado), sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00.

Determino que a referida instituição se abstenha de promover ou manter eventual negativação do nome da autora em relação ao débito discutido, devendo, se existente, providenciar sua exclusão no mesmo prazo.

INDEFIRO, por ora, o pedido de suspensão dos descontos relativos aos contratos atribuídos ao Banco Daycoval S.A. e ao BRB – Banco de Brasília S/A
, sem prejuízo de reanálise após a apresentação das contestações e eventual produção de prova técnica.

Determino que as instituições demandadas, quando da apresentação de contestação, juntem: logs completos de contratação; trilha de auditoria da assinatura eletrônica; metadados da biometria facial; comprovantes bancários com identificação da titularidade da conta destinatária; e eventual certificação digital utilizada.

Deixo de designar audiência de conciliação, em homenagem ao princípio da celeridade processual, o que não impede que, a qualquer momento, as partes apresentem proposta de acordo nos autos ou requeiram a realização de audiência.

Citem-se os réus para oferecer contestação
no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Belém, data de assinatura no sistema.”

Inconformada, a Autora ora Agravante interpôs Agravo de Instrumento, sustentando em suas razões recursais que a decisão agravada elevou indevidamente o padrão probatório exigido para a concessão da tutela de urgência, impondo à consumidora idosa encargo incompatível com o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor e com o art. 300 do CPC. Defende que, para a tutela provisória, não se exige prova inequívoca, mas apenas juízo de plausibilidade qualificada, de modo que seria indevida a exigência de demonstração inequívoca de fato negativo, consistente na inexistência de contratação digital.

Quanto à probabilidade do direito, afirma que juntou informações e documentos que evidenciariam falha na prestação dos serviços pelos agravados e o dano mensal suportado. Argumenta que, em matéria de fraude bancária e contratação eletrônica impugnada, a probabilidade do direito decorre da verossimilhança da narrativa, da coerência fática, da vulnerabilidade do consumidor e da ausência de comprovação técnica idônea pela instituição financeira.

Quanto ao perigo de dano, sustenta que os descontos mensais prejudicam sua subsistência, agravam seu quadro financeiro e a inserem na massa de superendividados do país. Aduz que os valores descontados possuem caráter alimentar e comprometem despesas básicas, como luz, água e alimentação, ao passo que, para as instituições financeiras, a suspensão representaria apenas interrupção temporária de recebimento de pequenos valores.

A agravante também sustenta não haver irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência da ação, os bancos poderão voltar a cobrar e descontar os valores. Invoca sua vulnerabilidade e hipossuficiência, com fundamento nos arts. 4º, I, e 6º, VIII, do CDC, bem como a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

Com base nos arts. 1.019, I, e 995 do CPC, requer a concessão de efeito ativo para determinar que o
Banco Daycoval S.A.
suspenda imediatamente os descontos incidentes sobre seu benefício assistencial relativos aos contratos nº
50-012957894/23
e
50-012849743/23
, e que o
BRB – Banco de Brasília S/A
suspenda os descontos referentes ao contrato nº
1100209835
. Requer, ainda, que ambas as instituições se abstenham de promover ou manter restrição ou negativação de seu nome em razão dos débitos discutidos, sob pena de multa cominatória de
R$ 1.000,00
por desconto indevido ou ato de descumprimento.

Por fim, requer o recebimento e conhecimento do recurso, a requisição de informações ao Juízo de origem, a intimação dos agravados para resposta, a concessão da justiça gratuita e isenção de preparo, a intimação pessoal da Defensoria Pública com prazo em dobro e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência nos termos pleiteados.

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido (ID 34309061).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões.

O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a controvérsia envolveria operação de portabilidade e refinanciamento com alegação de crédito de valor residual em conta indicada como sendo da autora, demandando esclarecimento técnico sobre a titularidade da conta, a rastreabilidade da operação e a regularidade da manifestação de vontade. Afirma que não houve demonstração, em cognição sumária, de vício de consentimento, fraude ou ilicitude bancária apta a justificar a suspensão liminar dos descontos.

O BANCO DAYCOVAL S.A
. também requer a manutenção da decisão agravada. Alega que a agravante não apresentou prova capaz de demonstrar a inexistência das contratações e afirma ter juntado documentos que comprovariam a validade dos contratos, tais como instrumentos contratuais, assinatura mediante biometria facial, comprovantes de transferência via PIX, registros de SMS e a íntegra da jornada de contratação. Sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e afirma que a suspensão dos descontos acarretaria prejuízo à instituição financeira.

A FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, por sua vez, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo. Defende que a decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a necessidade de dilação probatória, pois os documentos apresentados indicariam contratação digital com validação por biometria facial e transferência de valores via PIX, não havendo demonstração inequívoca de irregularidade manifesta ou ausência absoluta de indícios de formalização contratual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto ao pleito de suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício assistencial percebido pela agravante, referentes aos contratos atribuídos ao Banco Daycoval S/A e ao BRB Banco de Brasília S/A, cuja tutela foi indeferida pelo Juízo de origem.

Consta dos autos que a agravante, pessoa idosa e beneficiária do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando não reconhecer contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado que vêm ocasionando descontos mensais em seu benefício assistencial.

Ao apreciar o pedido liminar, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas em relação à FACTA FINANCEIRA S.A., diante da alegação específica de inconsistência na validação biométrica (“0% de assertividade” no facematch), entendendo presentes indícios suficientes de falha na contratação digital. Por outro lado, indeferiu, por ora, a suspensão dos descontos relativos aos contratos atribuídos ao Banco Daycoval S/A e ao BRB Banco de Brasília S/A, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos indicavam, em análise preliminar, contratação digital com validação biométrica e transferência via PIX, sendo necessária dilação probatória mais aprofundada acerca da autenticidade das operações e da titularidade da conta destinatária dos valores.

Inconformada, sustenta a agravante que a decisão agravada teria elevado indevidamente o standard probatório exigido para a concessão da tutela de urgência, impondo à consumidora hipervulnerável ônus incompatível com o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor e com o art. 300 do CPC. Argumenta que não se exige prova inequívoca para o deferimento da tutela provisória, bastando juízo de plausibilidade do direito invocado.

E razão lhe assiste.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito, em hipóteses envolvendo alegação de fraude bancária ou contratação não reconhecida por consumidor idoso e hipervulnerável, deve ser analisada em consonância com as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da evidente vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor em face das instituições financeiras.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se integralmente as disposições do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos riscos inerentes à atividade bancária, conforme sedimentado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Além disso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Na hipótese dos autos, o próprio Juízo singular reconheceu expressamente a hipossuficiência da autora e deferiu a inversão do ônus da prova em seu favor.

Todavia, embora tenha corretamente reconhecido a incidência do regime consumerista e a hipervulnerabilidade da demandante, acabou por exigir da consumidora prova praticamente impossível nesta fase processual, consistente na demonstração inequívoca da inexistência de contratação digital.

Em situações como a presente, compete justamente à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação questionada, mediante apresentação de documentos idôneos capazes de evidenciar a efetiva manifestação de vontade do consumidor, especialmente porque os mecanismos de segurança, validação biométrica, trilha de auditoria, metadados, logs de contratação e comprovantes de transferência encontram-se sob guarda exclusiva da instituição bancária.

Não se pode transferir ao consumidor idoso o ônus de produzir prova técnica negativa acerca de operações realizadas em ambiente digital integralmente controlado pelas instituições financeiras.

O próprio magistrado singular reconheceu que a documentação essencial encontra-se sob posse exclusiva das instituições financeiras e determinou que os bancos apresentassem “logs completos de contratação; trilha de auditoria da assinatura eletrônica; metadados da biometria facial; comprovantes bancários com identificação da titularidade da conta destinatária; e eventual certificação digital utilizada”.

Tal circunstância, ao contrário do que concluiu a decisão agravada, evidencia precisamente a plausibilidade do direito invocado pela agravante, uma vez que, até o presente momento processual, não houve comprovação robusta, segura e pré-constituída da autenticidade das contratações impugnadas.

Cumpre destacar que, em demandas envolvendo descontos incidentes sobre benefício previdenciário ou assistencial de pessoa idosa, a jurisprudência pátria vem consolidando entendimento no sentido de que a mera alegação de contratação digital desacompanhada de prova técnica idônea da manifestação válida de vontade não é suficiente para afastar a tutela de urgência quando os descontos recaem sobre verba alimentar.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA . APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO E DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA . FALHA PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PARA VALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DOS DESCONTOS EM DOBRO, ASSIM COMO RECONHECIDA A CONFIGURAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA . APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50135362520248210023, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 18-03-2026)

(TJ-RS - Apelação: 50135362520248210023 OUTRA, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 18/03/2026, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2026)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – DECISÃO SANEADORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – PARTE HIPOSSUFICIENTE – I - Decisão saneadora que reconheceu a existência de relação de consumo, porém, indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ora agravante – II - Caracterizada a relação de consumo entre as partes, ante o que dispõe os art. 2º e 3º, do CDC - A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' que se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor de outro – Reconhecida a possibilidade de inversão dos ônus da prova quando presente o requisito da verossimilhança das alegações, ou quando o consumidor for hipossuficiente – Requisitos alternativos – Hipótese em que está presente, também, a hipossuficiência de ordem técnica do consumidor, pois o agravante não possui conhecimento necessário acerca dos tramites da intermediação de contratos de financiamento habitacional - Inversão do ônus da prova determinada, com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes - Decisão reformada em parte – Agravo provido" .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21442705420218260000 Leme, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

No caso concreto, além da hipervulnerabilidade da agravante, verifica-se que os descontos incidem diretamente sobre benefício assistencial de natureza alimentar (BPC/LOAS), destinado à subsistência mínima da autora, pessoa idosa, circunstância apta a evidenciar o perigo de dano concreto e atual.

Ressalte-se, ainda, que a reversibilidade da medida encontra-se plenamente configurada, porquanto eventual improcedência da demanda permitirá o restabelecimento dos descontos e a compensação dos valores.

Desse modo, diante da ausência, até o presente momento, de comprovação segura da regularidade das contratações impugnadas, aliada à incidência das normas protetivas do consumidor, à inversão do ônus da prova e à natureza alimentar da verba atingida, reputo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar ao Banco Daycoval S/A e ao BRB Banco de Brasília S/A que suspendam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos incidentes sobre o benefício assistencial da agravante relativos aos contratos discutidos nos autos originários, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada ao teto de R$5.000,00, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

INT.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026